Tribunal: STF
Processo: HC 247830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luana Gasparini, em favor de Catarino Souza Rifo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 891.296/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Catarino Souza Rifo contra o ato coator proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, nos autos do HC n. 1031999-51.2021.4.01.0000, denegou a ordem, mantendo o paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Processo n. 1002930-27.2020.4.01.4100, 3ª Vara Federal da Porto Velho/RO).



    A impetrante alega, em síntese, que os fundamentos de decretação da prisão são inidôneos, não podendo alicerçar a restrição da liberdade. 



    Sustenta que a prisão preventiva com base na gravidade concreta constitui ilegalidade, convertendo a cautelar em prisão pena. 



    Afirma que a posição hierárquica não serve para caracterizar o perigo de liberdade. 



    Destaca as condições de saúde do paciente, razão pela qual pertinente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    Pede, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou ainda a substituição da prisão por domiciliar (fls. 3/46). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 28.2.2024. Da decisão que o indeferiu, o paciente opôs embargos de declaração em 1º.3.2024 e interpôs agravo regimental em 8.3.2024, sete dias depois.



    O agravo não foi conhecido monocraticamente, em razão da unirrecorribilidade. Os embargos foram rejeitados também monocraticamente.



    A decisão transitou em julgado em 29.5.2024.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a) Seja o presente feito distribuído por prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes em observância aos artigos 66, §6º e 7-d do Regimento Interno deste Pretório Excelso. b) A concessão do writ em caráter LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com fulcro no art. 321 do CPP, aplicando-se, caso Vossa Excelência, pese for necessário, as medidas cautelares diversas da prisão, isolada ou cumulativamente, conforme art. 319 e seus incisos I a IX do CPP, nos temos do art. 282, § 6º do CPP; e por consequência a expedição do respectivo Alvará de Soltura. c) Ao final, seja o presente conhecido e julgado procedente, com concessão do writ, de modo que se determine em caráter definitivo a revogação da prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade.”



    A prisão imposta ao paciente já foi por mim apreciada no HC 212.396 e no RHC 213.291.



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus, no STJ, foi denegado porque reiterava questão contida no HC 710.644/STJ.



    O acórdão proferido naquele HC foi por mim apreciado no RHC 213.291, de modo que o presente é igualmente inadmissível.



     Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Verifico, ainda, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto novo agravo regimental da decisão que julgou os embargos de declaração.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente